Tribunal: TJDFT
Processo: 0734545-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734545-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. 2. O pedido de concessão de justiça gratuita foi deferido na origem. Da mesma forma, a legitimidade passiva da instituição financeira também foi reconhecida na sentença. Não havendo sucumbência, falece ao autor interesse recursal quanto aos pontos. 3. Não tem amparo legal a pretensão do autor de que seja aplicada correção monetária com base em índices como IPCA e SELIC (a partir de 1995), posto que não foram previstos como aplicáveis aos saldos de PASEP durante esse período. 4. Não comprovada desconformidade da aplicação dos índices de correção monetária e juros legalmente estabelecidos no saldo da conta PASEP, e assentada a inaplicabilidade dos índices mencionados pelo apelante, descabe falar-se em pagamento de diferenças. 5. Também não se comprovou a existência de saques indevidos, porquanto os descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG. 6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, particularizar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial, limitando-se a apontar violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017